Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719329-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTER PEREIRA GARCIA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, registro que a petição de juntada de procuração apresentada pelo patrono do recorrente está em nome de parte estranha ao processo. Contudo, considerando os documentos de IDs 42387208, 42388659 e 42388660, os quais comprovam os poderes outorgados ao requerente, defiro o pedido de ID 42964385 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018